Tribunal: STF
Processo: AI 360461
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPI - AÇÚCAR DE CANA - LEI
   Nº 8.393/91 (ART. 2º) - ISENÇÃO FISCAL - CRITÉRIO ESPACIAL -
   APLICABILIDADE - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO - ALEGADA OFENSA AO
   PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA - NORMA LEGAL DESTITUÍDA DE
   CONTEÚDO ARBITRÁRIO - ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR
   POSITIVO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
CONCESSÃO
   DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E UTILIZAÇÃO EXTRAFISCAL DO IPI.
- A
   concessão de isenção em matéria tributária traduz ato
   discricionário, que, fundado em juízo de conveniência e
   oportunidade do Poder Público (RE 157.228/SP), destina-se - a
   partir de critérios racionais, lógicos e impessoais estabelecidos
   de modo legítimo em norma legal - a implementar objetivos
   estatais nitidamente qualificados pela nota da
   extrafiscalidade.
A isenção tributária que a União Federal
   concedeu, em matéria de IPI, sobre o açúcar de cana (Lei nº
   8.393/91, art. 2º) objetiva conferir efetividade ao art. 3º,
   incisos II e III, da Constituição da República. Essa pessoa
   política, ao assim proceder, pôs em relevo a função extrafiscal
   desse tributo, utilizando-o como instrumento de promoção do
   desenvolvimento nacional e de superação das desigualdades sociais
   e regionais.
O POSTULADO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA - A
   QUESTÃO DA IGUALDADE NA LEI E DA IGUALDADE PERANTE A LEI (RTJ
   136/444-445, REL. P/ O ACÓRDÃO MIN. CELSO DE MELLO).
- O
   princípio da isonomia - que vincula, no plano institucional,
   todas as instâncias de poder - tem por função precípua,
   consideradas as razões de ordem jurídica, social, ética e
   política que lhe são inerentes, a de obstar discriminações e
   extinguir privilégios (RDA 55/114), devendo ser examinado sob a
   dupla perspectiva da igualdade na lei e da igualdade perante a
   lei (RTJ 136/444-445). A alta significação que esse postulado
   assume no âmbito do Estado democrático de direito impõe, quando
   transgredido, o reconhecimento da absoluta desvalia
   jurídico-constitucional dos atos estatais que o tenham
   desrespeitado. Situação inocorrente na espécie.
- A isenção
   tributária concedida pelo art. 2º da Lei nº 8.393/91,
   precisamente porque se acha despojada de qualquer coeficiente de
   arbitrariedade, não se qualifica - presentes as razões de
   política governamental que lhe são subjacentes - como instrumento
   de ilegítima outorga de privilégios estatais em favor de
   determinados estratos de contribuintes.
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA:
   RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI EM SENTIDO FORMAL E POSTULADO DA
   SEPARAÇÃO DE PODERES.
- A exigência constitucional de lei em
   sentido formal para a veiculação ordinária de isenções
   tributárias impede que o Judiciário estenda semelhante benefício
   a quem, por razões impregnadas de legitimidade jurídica, não foi
   contemplado com esse "favor legis". A extensão dos benefícios
   isencionais, por via jurisdicional, encontra limitação absoluta
   no dogma da separação de poderes.
Os magistrados e Tribunais,
   que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio
   da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que
   sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles
   a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais
   e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício
   de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos
   magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última
   análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível
   legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a
   própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de
   constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve
   atuar como legislador negativo. Precedentes.